Tribunal: TJDFT
Processo: 0723249-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723249-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. R. X. D. L. REPRESENTANTE LEGAL: JULIANA NOGUEIRA DE LIMA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por J. R. X. D. L., representado por sua genitora J. N. D. L., contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer com pedido indenizatório ajuizada em desfavor das agravadas ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A. e AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., que deferiu parcialmente o pedido de antecipação da tutela para determinar que as requeridas mantenham o autor vinculado ao plano de saúde contratado, assegurando a cobertura contratual, até 29 de junho de 2024. O agravante alega, em síntese, que a decisão deve ser reformada no tocante à fixação do prazo final para a cobertura assistencial requerida, ao argumento de que, diante do seu quadro clínico, não conseguirá a contratação de outro plano de saúde. Asseverou, ainda, que as agravadas incorrem em ofensa ao disposto no Tema Repetitivo 1.082 do STJ, tendo em vista que promoveram a rescisão unilateral do contrato antes de completado o tratamento médico do qual necessita. Pede a antecipação dos efeitos da tutela e a reforma da decisão impugnada. Sem preparo, em virtude de ser beneficiário da justiça gratuita. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias versando sobre tutela provisória, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Pois bem! Em cognição sumária, própria do exame da liminar, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela pleiteada. Na origem, o agravante ajuizou ação de conhecimento em face das agravadas, alegando que, na data de 29/04/2024, recebeu notificação informando sobre o cancelamento do plano de saúde, com encerramento da cobertura a partir de 31/05/2024. Defendeu que a interrupção do tratamento médico poderá lhe causar danos de grave e difícil reparação, tendo em vista que é portador de encefalopatia crônica, devendo-lhe ser assegurada a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos. Como é cediço, para a rescisão unilateral e imotivada do plano de saúde, deve ser observado os seguintes requisitos: a) previsão expressa no contrato; b) vigência mínima de 12 meses; c) prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de 60 dias. No caso, considerando que a notificação foi efetivada em 29.04.2024, com encerramento para o dia 31.05.2024, impõe-se a manutenção da cobertura, pelo menos até o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias, consoante determinado no julgado. Os demais requisitos encontram-se atendidos. Nesse sentido, contrariamente ao alegado pelo agravante em suas razões recursais, revela-se inviável a manutenção ad aeternum do contrato objeto da demanda, sendo assegurado ao beneficiário o prazo de 60 (sessenta) dias entre a notificação e a interrupção da cobertura para que este possa contratar novo plano de saúde. Ademais, o perigo de dano irreparável não está suficientemente caracterizado, motivo pelo qual se impõe o indeferimento do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao Juízo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). Sem prejuízo, promova a parte agravante a juntada da procuração em nome do advogado subscritor da petição inicial. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator